Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711973-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO INTER SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI, ACRUX SECURITIZADORA S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ASSOCIACAO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PUBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., HAVAN S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível com pedido de antecipação da tutela recursal interposta por FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO INTER SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI, ACRUX SECURITIZADORA S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ASSOCIACAO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PUBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., HAVAN S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O juiz extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pela falta de condição específica de procedibilidade, em razão do plano de pagamento não atender o disposto no art. 104-A do CDC e com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões (ID 67551684), o apelante sustenta que: 1) está com sua renda comprometida com empréstimos, "situação que o impede até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência"; 2) o feito foi extinto prematuramente, sem que houvesse audiência de conciliação e instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório; 3) o TJDFT já se posicionou quanto à desnecessidade de que o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com o valor total da dívida na primeira etapa do procedimento; 4) o valor de referência para proteger o mínimo existência previsto no Decreto presidencial 11.150/2022 é ínfimo, não serve pra proteger a existência digna do requerente e não deve ser adotado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender todos os contratos firmados com as rés até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Alternativamente, pede que seja determinado às rés que se abstenham de descontar mais do que 30% dos rendimentos do apelante. Sem preparo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante (ID 67551666). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A tutela provisória pode ser concedida em qualquer fase do processo, inclusive em âmbito recursal e na ação rescisória. Exige-se relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento do pedido. No caso, não foi demonstrado o risco de dano que justifique o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pelo recorrente. Da análise dos contracheques apresentados, o apelante recebe, a título de remuneração, o valor líquido de R$ 4.959,56, já abatidos os descontos obrigatórios (R$ 2.574,90) e os empréstimos consignados (R$ 2.239,76). Desse valor, ainda são descontadas, na principal conta corrente do apelante, parcelas referentes a dois acordos de novação, nos valores de R$1.004,17 e R$ 459,83. Ao final, sobra-lhe a quantia de aproximadamente R$ 3.495,56. Ainda que não se considere o valor de referência para proteger o mínimo existência previsto no Decreto presidencial 11.150/2022 (R$ 600,00), a quantia recebida pelo apelante é razoável, superior a dois salários mínimos; os descontos efetuados na conta bancária do consumidor não são, em cognição sumária, capazes de prejudicar seu mínimo existencial. Ademais, nos extratos bancários do C6, existem transferências bancárias que indicam que o apelante não está impossibilitado de prover suas despesas nem está, a princípio, em condição de superenvidamento, tais como: R$ 11,824,31, no dia 03/07/2024; R$ 50.000,00, no dia 23/04/2025 (ID 207583061). INDEFIRO a tutela antecipada. Caso não haja recurso da decisão, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator